Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO RECONHECIDO NO FEITO No 2014.01.1.139655-4. CAPÍTULO INCONTROVERSO DA SENTENÇA. RECURSO AVIADO NAQUELES AUTOS APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR EMITIDO COM BASE NA MESMA CDA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Do cotejo dos autos, ressai incontroverso que a dívida registrada na CDA no 5.016.881.600.8, referente ao processo administrativo 00410-000418/2013, foi extinta por sentença. Outrossim, restou incontroverso que o Ente Distrital apelou da referida sentença e segue discutindo, apenas e tão somente, o capítulo do dispositivo que fixou o montante da verba honorária devida.
2 – Nos termos do art. 1.013, caput, do CPC, apenas os capítulos impugnados da decisão recorrida serão analisados pela instância revisora. O recurso interposto pelo Apelante, no Feito no 2014.01.1.139655-4, externa insurgência contra os parâmetros de fixação da verba honorária apenas, estabelecendo, assim, a extensão do efeito devolutivo. Logo, justamente por força dos limites deste efeito devolutivo é que o capítulo referente à extinção da Execução Fiscal antes mencionada pelo pagamento não poderá ser modificado pelo órgão ad quem.
3 – É indevida a inscrição da parte Autora em Dívida Ativa cuja obrigação, registrada na CDA no 5.016.881.600.8, referente ao processo administrativo 00410-000418/2013, foi extinta pela sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 2014.01.1.139655-4, em razão do reconhecimento do pagamento débito, transitado em julgado neste particular.
4 – Demonstrada a quitação do débito devido, restou infirmada a presunção de certeza e liquidez da CDA na qual se baseia a cobrança materializada no DAR.
5 – A probabilidade do direito de extinção da dívida tributária foi reconhecida fundamentadamente pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, por intermédio da sentença prolatada na Execução Fiscal no 2014.01.1.139655-4. Dessa forma, como não houve a modificação da sentença quanto ao ponto, não há razão para a manutenção da inscrição em Dívida Ativa, ante a extinção do crédito tributário. Não se pode admitir a conduta do Distrito Federal que, apesar do reconhecimento do adimplemento da obrigação tributária, mantém a inscrição em Dívida Ativa da parte Autora, enquanto contesta os valores fixados a título de honorários advocatícios.
Apelação Cível desprovida.